Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-22.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Custas iniciais não recolhidas no prazo fixado – Extinção do processo sem resolução de mérito – Parte representada por curador especial – Impossibilidade de tal exigência – Curador que exerce múnus público – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004148-22.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
FLAVIANO SANTOS DE LACERDA (POR CURADOR), é apelado HSBC BANK
FINANCE BRASIL S/A BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-22.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 23.672 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004148-22.2018 – FERRAZ DE VASCONCELOS.
Apelante: Flaviano Santos de Lacerda.
Apelada: HSBC Bank Finance Brasil S/A Banco Múltiplo.
Juiz: João Walter Cotrim Machado.
Voto 23.672
EMBARGOS À EXECUÇÃO Custas iniciais não
recolhidas no prazo fixado Extinção do processo
sem resolução de mérito Parte representada por
curador especial Impossibilidade de tal exigência
Curador que exerce múnus público
Sentença
reformada Recurso provido.
1. A sentença de fl. 64 (objeto de embargos de declaração
acolhidos fl. 69), de relatório adotado, extinguiu, sem resolução de mérito,
embargos à execução movidos pelo apelante à apelada (indeferimento da
petição inicial pela falta de recolhimento de custas iniciais).

Diz-se que a citação ocorreu por edital, com nomeação de
curador especial, por meio de convênio entre a Defensoria Pública e a
OAB/SP art. 72, II, e parágrafo único, do CPC. Insiste que a apresentação
de defesa não é mera formalidade e observa o princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa. Por força do citado convênio, não é possível
ao advogado realizar cobrança de taxas ou despesas de qualquer natureza.
Ademais, não teve possibilidade de obter documentos aptos a comprovar
hipossuficiência da parte e não era o caso de obstar o acesso à defesa.
Argumenta que a decisão infringiu o que previsto na Lei 11.608/03, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-22.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 23.672 - (fr)
3
possibilita isenção momentânea de custas para depois da satisfação da
execução (fls. 71/78).
Não veio resposta (fls. 193/194).
É o relatório.

2. Recurso fundado. O quadro é o seguinte: o apelante, citado
por edital, teve nomeado curador especial para a defesa de seus interesses (fls.
11 e 23). Nessa conformidade, foram apresentados os embargos à execução
de fls. 01/10.
Na sequência, o magistrado proferiu a deliberação de fl. 61,
intimando a parte para providenciar recolhimento da taxa judiciária. O
apelante apresentou a petição de fl. 62, sobrevindo a decisão recorrida.
Anote-se, em primeiro lugar, que não se fala em ausência de
preparo, devendo o recurso ser conhecido. Como de notório conhecimento, o
curador especial desempenha função delegada pelo Estado em nome daquele
citado por edital, de forma a atender o princípio constitucional do acesso à
Justiça. Nada, portanto, deve lhe ser exigido a título de recolhimento do
preparo.
Por idênticos motivos, de rigor reforma da decisão que indeferiu
a inicial.
Havendo citação ficta, o art. 72, II e parágrafo único, do CPC,
impõe a nomeação de curador especial. E a função exercida pelo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-22.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 23.672 - (fr)
4
respectivo se constitui em múnus público. Nessas condições, não há sentido
algum que aludido curador recolha, de seu bolso, importância para custear a
taxa judiciária. A situação, em tal caso, se assemelha à causa onde a parte é
beneficiária da justiça gratuita.
Verifique-se que, conforme art. 185 do mesmo diploma
processual, “A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos
necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita” (o grifo não é
do original).
E, aqui, fala-se o óbvio. Não é possível exigir que a parte ausente
arque com o recolhimento de valores. Repita-se, também do curador especial
nada se pode exigir, em termos pessoais até porque, se o contrário
ocorresse, estar-se-ia a praticamente inviabilizar o trabalho profissional. O
curador especial não é parte, senão mero representante processual.
Mais não é necessário acrescentar para que se conclua pelo
despropósito da determinação de fl. 61 e subsequente sentença que extinguiu
os embargos, que não subsiste.
Na origem, haverá regular prosseguimento dos embargos à
execução, decidindo-se o mérito como entendido de direito.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso